Tribunal: TJSP
Processo: 2204037-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA. Irresignação contra a respeitável decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela pleiteada pelo agravante para restituição da posse de veículo negociado. Situação fática que não demonstra os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA. Irresignação contra a respeitável decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela pleiteada pelo agravante para restituição da posse de veículo negociado. Situação fática que não demonstra os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ausência de demonstração efetiva da probabilidade do direito apregoado ou de risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204037-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante BRUNO MAGNO SPERANCIN TROCCOLI FERREIRA, é agravada
MARTA MARIA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204037-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2204037-57.2020.8.26.0000.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos.
03a Vara Cível.
Processo no: 1002504-73.2020.8.26.0191.
Prolator ( a ): Juiz João Walter Cotrim Machado.
Agravante ( s ): Bruno Magno Sperancin Troccoli Ferreira.
Agravado ( s ): Marta Maria Reis.
VOTO No 50.205/2021.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO
AUTOMOTOR – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA
PROVISÓRIA. Irresignação contra a respeitável decisão
agravada que indeferiu antecipação de tutela pleiteada pelo
agravante para restituição da posse de veículo negociado.
Situação fática que não demonstra os requisitos previstos no
artigo 300, do Código de Processo Civil. Ausência de
demonstração efetiva da probabilidade do direito apregoado
ou de risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação reivindicatória de bem móvel (caminhão)
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
pelo requerente (agravante), para que lhe fosse deferida a
posse e a transferência do bem, sob o fundamento de que não
estão presentes os requisitos legais para tanto (fls. 109/110,
copiadas às fls. 15/16).
Insurge-se
o
agravante
alegando, em síntese, que: a) adquiriu um caminhão
pertencente a AGEU, que estava em nome de sua tia
(agravada) e sob a guarda de seu “primo” BETO, mediante
pagamento feito nas contas indicadas por este após a
transferência do bem para o seu nome (folha 5); b) o
caminhão lhe foi vendido por R$ 36.000,00, embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204037-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constado no documento de transferência o valor de R$
40.000,00; c) após efetivar o pagamento, foi informado por
AGEU que havia “caído num golpe” e que o dinheiro pago
estava perdido, razão pela qual registrou a ocorrência
perante a autoridade policial, ocasião em que BETO
confessou ter mentido ao dizer que o caminhão pertencia a
AGEU; d) a probabilidade do direito está demonstrada pelo
documento de transferência do bem para o seu nome; e) há
risco de o bem ser abandonado, danificado, etc., pois se
encontra em poder da agravada; f) o caminhão foi adquirido
para o seu trabalho e para o seu sustento e o de sua família,
havendo urgência na concessão da medida pretendida.
Requer a antecipação da tutela
recursal, para que seja deferida a posse (ainda que precária)
do caminhão ao agravante, nomeando-o como depositário do
bem, com confirmação meritória quando do julgamento do
recurso.
Recurso
processado
sem
atribuição de liminar ( folhas 117/119 ).
Contraminuta
acostada
às
folhas 131/134.
Este é o relatório.
A irresignação recursal não
comporta acolhida.
Cuida-se de ação visando tutela
de urgência para retomada de posse de veículo automotor
negociado entre as partes.
A respeitável decisão agravada
denegou a antecipação de tutela, do que discorda a
agravante.
É cediço que para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204037-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de tutela antecipada, ou tutela de urgência de acordo com o
artigo 300 do Código de Processo Civil, se faz necessária a
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No presente caso, verifica-se,
em juízo de cognição sumária, que não foram preenchidos os
requisitos legais para a antecipação da tutela pretendida.
Com efeito, a documentação
apresentada pela agravante é insuficiente a demonstrar os
efetivos termos do negócio entabulado.
A matéria envolvida ( compra e
venda de veículo automotor ), demanda a eventual produção
de prova, a demonstrar de forma inequívoca o suposto
inadimplemento pela agravada.
Por
outro
lado,
não
se
vislumbra risco de perecimento do direito pelo processamento
e eventual dilação probatória, tendo em conta que a agravada
foi nomeada depositária do veículo.
Ao contrário do defendido pelo
agravante, não se antevê, de início, prova ou indício de prova
de fraude contratual pela agravada, sendo que, há indício de
participação de terceiro fraudador, que teria enredado ambas
as partes em negociação ilícita.
Conclui-se
que
não
há
elementos de convicção seguros que autorizem a antecipação
de tutela pretendida, sendo necessária a dilação probatória, a
ser realizada sob o crivo do contraditório, para a apuração
dos fatos alegados.
De rigor, pois, a manutenção da
respeitável decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204037-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR DESIGNADO